Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800445-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUAN CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800445-18.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800058-93.2023.8.14.0067

IMPETRANTE: DR. FAULZ FURTADO SAUAIA JÚNIOR - OAB/PA 28.560

PACIENTE: LUAN CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. INGRESSO APÓS RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. LICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRRELEVANTE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas

razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias

do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

3. A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente.

4.Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

5. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800445-18.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800058-93.2023.8.14.0067

IMPETRANTE: DR. FAULZ FURTADO SAUAIA JÚNIOR - OAB/PA 28.560

PACIENTE: LUAN CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
LUAN CARVALHO DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 19/01/2023, pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, teoricamente ocorrido em sua residência.

Relata que estariam os Policiais Militares em busca de um sujeito envolvido em uma tentativa de homicídio ocorrida no município no dia 17/01/2023 e teriam recebido denúncia anônima de que na residência já mencionada, moraria um dos envolvidos no caso. Ato contínuo, ao adentrarem no local, foram recebidos pela mãe do demandante, sendo que ingressaram no imóvel sem qualquer mandado, mesmo estando em uma suposta investigação e teriam encontrado munições e substância entorpecente.

Expõe que a mãe do coacto teria informado onde seu filho estava e ao ser localizado, foi contundente em afirmar que nada daquele material lhe pertencia e sim era de seu cunhado, que teria deixado na casa no dia anterior.

Alega que não há qualquer indício do cometimento do crime em questão, bem como que não houve qualquer preparação ou investigação prévia que embasasse e permitisse o ingresso no domicílio.

Aduz que não houve a realização da audiência de custódia e ainda, que a decisão que decretou a medida preventiva carece de fundamentação idônea, visto que, decretada apenas com base na suposta garantia da ordem pública.

Assevera que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para que seja revogada a custódia ou seja concedida medida cautelar diversa da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem com o trancamento do IPL/ação penal.

Os autos foram distribuídos em sede de plantão judicial, no qual a Desembargadora Plantonista se reservou para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora, tendo indeferido o pleito posteriormente.

As informações foram prestadas

na data de 21/01/2023, por meio do Ofício nº. S.N/2023-UPJPenal (ID 12383122).

Solicitou-se manifestação do Órgão Ministerial, o qual se posicionou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Analisando-se detidamente os autos, verifico que não existem indícios de ilegalidade na prisão. A conduta foi preliminarmente tipificada, o estado de flagrância restou configurado, sobretudo por ter confessado que teria recebido em sua residência a mochila para guardar em sua residência, consoante art. 5°, inciso LXI, da Constituição Federal e artigos 301 e 302, I do CPP; foram ouvidos no respectivo auto, condutor, testemunha de apresentação e conduzido.

Consta ainda, o laudo provisório atestando a natureza da substância encontrada. A pessoa presa

foi informada de seus direitos, como determinam os incisos XLIX, LXIII e LXIV, do art. 5° da Constituição Federal; e foi comunicada a prisão em flagrante, nos termos do art. 306, § 1º do CPP.

Diante do exposto, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de LUAN CARVALHO DE SOUZA, tendo em vista que os fatos se amoldam à previsão do artigo 302 do Caderno Processual Penal, e não haver qualquer ilegalidade que imponha o relaxamento da prisão (art. 310, I do CPP) e, como consequência, passo ao exame da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no art. 310, II do CPP.

Como é sabido, a prisão cautelar, tendo em vista os princípios constitucionais do estado de inocência, artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, e da garantia de fundamentação das decisões judiciais, artigos 5º, LXI e 93, IX, da Constituição Federal, não pode provir de um automatismo da lei, da mera repetição judicial dos vocábulos componentes do dispositivo legal ou

da indicação genérica do motivo, sob pena de se transformar numa antecipação da reprimenda a ser cumprida quando do instante da condenação.

Nesse sentido, é a nova redação do artigo 283 do CPP, segundo a qual: “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.

Portanto, ao receber o auto de prisão em flagrante delito, o magistrado, em consonância com o art. 310 do CPP: (i) relaxar a prisão ilegal; (ii) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 daquele diploma legal e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (iii) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Assim, conclui-se que, para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária a demonstração da existência do crime – materialidade- e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos motivos da prisão preventiva, quais sejam: (i) a garantia da ordem pública; (ii) garantia da ordem econômica; (iii) a conveniência da instrução criminal; (iv) para assegurar a aplicação da lei penal; (v) ou por ter ocorrido o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 312, CPP), além de avaliar se há possibilidade de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão (CPP, art. 282, §6º), no caso concreto.

Dessa forma, o CPP expõe a necessidade de demonstração pelo magistrado da imprescindibilidade da prisão cautelar sob o viés do princípio da proporcionalidade embora tal previsão já se fazia em virtude do tratamento dado pela Carta Magna às prisões cautelares (prisão antes do trânsito em julgado como exceção).

(...)

Diante dos elementos de prova constantes na representação, é possível verificar os indícios suficientes de autoria e de materialidade do(s) suposto(s) crime(s), tais como, o depoimento prestado pelos policiais militares que efetuaram a prisão, além do laudo de constatação provisório, que atesta a natureza substância ilícita encontrada em poder da pessoa presa e do termo de exibição e apreensão da arma e munições, e petrechos para a traficância.

Neste contexto, não se pode olvidar que “a palavra dos policiais militares, porque agentes públicos investidos de poder para prender quem está na prática de crimes, reveste-se de credibilidade e de presunção de boa-fé, devendo ser valorada” (TJRS - APR: 70083404475 RS, Relator: Patrícia Fraga Martins, Sexta Câmara Criminal, DJe: 03/12/2020), de modo que, até que haja prova em contrário, deve se assegurar especial relevo às informações por eles apresentadas à Autoridade Policial que, repita-se, foram categóricos em afirmar a apreensão da droga e da arma e munições na residência do agente que confirmou estar guardando a mochila para o seu cunhado.

Inobstante o privilégio da atual previsão legal para a aplicação preferencial de outras medidas cautelares que não a prisão preventiva, ante o princípio da excepcionalidade para o decreto prisional (CPP, art. 282, §6º), vislumbro a presença do requisito para a sua decretação, qual seja a garantia da ordem pública, que se mostra ameaçada diante da prática delitiva que traz em si grande lesividade aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal, haja vista a grande quantidade e a variedade da drogas apreendida, com conjunto com uma arma de fogo caseira, não sendo o caso de aplicação de outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código

Processual Penal.

(...)

Não estamos diante de referências genéricas à gravidade do delito para justificar a medida segregatória cautelar. A necessidade da prisão preventiva do flagranteado é oriunda do perigo existente na sua relação com o meio social, já que foram encontrados em sua residência grande quantidade de drogas diferentes – 17 invólucros pequenos de “cocaína”; 01 trouxe media de “oxi”, devidamente embaladas, individualmente, para pronta traficância, em conjunto com petrechos para embalar e pesar a droga, além de uma arma de fogo caseira calibre .38, e 29 munições calibre 9mm e outras 02 (duas) do calibre .40. E o fato do agente possuir condições pessoais favoráveis, não são suficientes para impedir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais para a sua decretação, sobretudo porque paira contra ele, ainda, a possibilidade de estar envolvido nos crimes de homicídio e tentativa ocorridos no dia 17/01/2023.

A corroborar tal entendimento, ressalto que o tráfico de drogas é delito dos mais perniciosos ao meio social.

Com efeito, são conhecidas suas nefastas consequências nos locais onde se instala, com o aumento significativo do número de delitos contra a vida e o patrimônio, entre outros, disputas violentas por ponto de vendas de drogas e, por fim, a verdadeira degradação física, moral e social que provoca nos dependentes químicos e suas famílias.

Ex positis, e sem prejuízo de ser revista a decisão na periodicidade do art. 316, parágrafo único do CPP, demonstrando-se latente a necessidade de garantir a ordem pública, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, a prisão em flagrante de LUAN CARVALHO DE SOUZA, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, registrando-o no BNMP. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que se refere a alegação de que a prisão do paciente deve ser relaxada ou revogada tendo em vista constrangimento ilegal por violação de domicílio por parte dos policiais militares, o Supremo Tribunal Federal
“
definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.”

No caso concreto, não houve ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do Paciente, pois o estado de flagrância foi constatado durante averiguação, com o objetivo de confirmar informações obtidas após denúncia, além disso, consta dos autos de flagrante que os policiais se deslocaram até o endereço apontado pelo denunciante anônimo, ocasião em que a mãe do coacto informou que seu filho era o dono do material encontrado, indicando onde encontrá-lo.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante, e consequentemente, em revogação de sua segregação por desrespeito ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

Em que pese o argumento levantado pela defesa sobre a ilegalidade da conversão de prisão preventiva diante da ausência da audiência de custódia, resta superado, uma vez que o fato de não ter sido realizado referido ato não tem condão para tornar ilegal a medida cautelar, acima de tudo quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias. Ausência de audiência de custódia. Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.(...) 5.
A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202260 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 13/04/2023